Tribunal: TJDFT
Processo: 0758814-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VERIFICAÇÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando, para tanto, a inexistência de comprovação mínima das alegações autorais relativas a suposto dano ocorrido em veículo estacionado em local sob responsabilidade da parte ré/recorrida, bem como o dano moral decorrente.
3. O autor/recorrente restringe-se a pleitear a inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica para a produção probatória.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
6. No caso, o autor/recorrente alega falha na prestação do serviço por parte da ré/recorrida, concernente à guarda e vigilância de veículo em pátio de estacionamento de sua responsabilidade, mediante pagamento.
7. Ao exame dos autos, verifica-se a necessidade de inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor para a comprovação dos fatos narrados, dispondo a ré/recorrida dos meios adequados para a verificação de qualquer avaria causado no veículo do autor/recorrente quando estacionado no dia informado, por câmera de segurança ou outras formas. Outrossim, oportuno destacar a dificuldade probatória do autor/recorrente quanto ao efetivo nexo causal entre o dano e a conduta da recorrida, não sendo habitual, conforme regras de experiência, que os consumidores tirem fotos de seus veículos quando estacionam em locais pagos, devendo recair tal ônus ao fornecedor, que, aliás, responde objetivamente pelos riscos de sua atividade lucrativa. Além disso, tem-se por verossímil a alegação do autor/recorrente quanto à impossibilidade de juntar tickets de estacionamento do pretenso dia dos danos, tendo em vista ser mensalista da empresa/recorrida, uma vez que exerce suas atividades laborais no aeroporto, confiando seu automóvel à sua vigília, possuindo apenas cartão do estacionamento.
8. Dessa feita, considerando que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, deve a sentença ser anulada, para que se retornem os autos à origem, invertendo o ônus probatório e oportunizando à ré/recorrida a comprovação de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, respeitando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do aludido art. 6o, VIII, do CDC, c/c art. 373, II, do CPC.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 35262127 e 35262128.